Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-13.2022.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800543-13.2022.8.14.0105

APELANTE: DANIEL MOREIRA PRESTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800543-13.2022.814.0105

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

APELANTE: DANIEL MOREIRA PRESTES

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
(
ARTIGO 180, § 3º”, DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

DO PERDÃO JUDICIAL
.

TESE REJEITADA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenado, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar chancelar o Juízo de Censura, nos termos do artigo 180,§ 3º do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores ao perdão judicial, porquanto a culpa levíssima do acusado não restou comprovada, uma vez que adquiriu uma motocicleta de um vizinho que mal conhecia, sem qualquer exigência da documentação do veículo, configurando a origem lícita do bem. Associa-se ainda o fato que o prejuízo causado à vítima não se trata de valor diminuto.

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800543-13.2022.814.0105

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA

APELANTE: DANIEL MOREIRA PRESTES

DEFENSORIA PÚBLICA:
ANDRE FILIPE RIBEIRO VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DANIEL MOREIRA PRESTES
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará-PA (id.16459087), que o condenou a cumprir as penas de
1 (um) mês de detenção,
em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no
art. 180, § 3º

do CPB
.

Boletim de Ocorrência Policial. (id. 1)

Termo de Entrega. (id.16459097)

Termo Circunstanciado de Ocorrência. (id.16458949 pág.2)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.16458949-pág.12)

Registro de Declaração. (id.16458949)

Certidão Criminal. (id.16458950- pág.1)

Certidão Negativa de Transação Penal. (id.16458951- pág.1)

Termo de Audiência Preliminar. (id.16458963-pág.1)

Resposta à acusação. (id.17322990)

Termo de Audiência. (id.17323175; 17323201)

Certidão Judicial Criminal. (id.17323200)

Na
denúncia,
(id.16459065), o Ministério Público relatou
que no dia 20/07/2022, ÀS 19HS, NA Av. Independência, bairro Nova Aurora, na Comarca de Concórdia do Pará,após ronda ostensiva realizada pela Polícia Militar, o denunciado foi flagrado, em plena via publica, conduzido uma motocicleta Honda POP 100, modelo 2012, placa OTN 2640-PA, registrada em nome de Dayane Pereira da Silva, com registro de roubo/furto na base do DETRAN..

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do oras apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
180, § 3º,

do CPB.

A Denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2022 (id. 16459066)

Citação do réu. (id.16459069-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.16459073)

Ratificação do recebimento da Denúncia. (id.16459074)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e Alegações finais orais do Ministério Público e da Defensoria Pública. (id.16459082 à 16459083)

Mídia de Audiência. (id. 16459082-pág.1)

Em
sentença prolatada em 15/06/2023
, (id.16459093), julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia e condenou o réu
DANIEL MOREIRA PRESTES
, pela prática do crime tipificado no
art. 180 do CPB e ABSOLVER relativamente ao crime previsto no art.244-B do ECA
.

Em
razões recursais,
(id.16459103), requereu a Defensoria Pública do apelante: 1) Perdão Judicial e 2) redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões (id. 16459108)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.17255514)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, manifestou-se através do Dr. Cláudio Bezerra Meloo pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Sem revisão.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como relatado alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
DANIEL MOREIRA PRESTES
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Concórdia do Pará-PA (id.16459087), que o condenou a cumprir as penas de
1 (um) mês de detenção
em regime aberto, sendo substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime tipificado no
art. 180, § 3º

do CPB
.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação.

DO PERDÃO JUDICIAL ART.180, § 5º, DO CÓDIGO PENAL.

Requer a defesa à aplicação do perdão judicial, nos termos do art. 180, § 5º do CPB, sob o fundamento do presente caso se tratar de uma receptação culposa.

Não há como se dar provimento ao apelo.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 180, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 180
- Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

§ 3º - Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso:

Pena -
detenção, de um mês a um ano, ou multa, ou ambas as penas.

O Crime de receptação ocorre quando o agente, sabendo ser a coisa produto do crime, adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa. Para configurar essa modalidade, basta que o agente saiba que o bem é produto do crime, não importando se havia ou não ajuste prévio entre eles.

O sujeito pode ser qualquer pessoa, salvo o próprio coautor ou partícipe do crime anterior, uma vez que se esses sujeitos realizarem o tipo do caput as suas ações serão absorvidas pelo delito que originou a subtração da coisa alheia. O sujeito passivo (vítima) será o mesmo indivíduo lesado pelo delito antecedente.

In casu
, constata-se que o magistrado de origem, ao proferir a sentença condenatória, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade assestadas ao Apelante, vislumbrando, ainda, que ele ao menos devia saber a origem ilícita da motocicleta apreendida em seu poder, estando configurada

no tipo penal previsto no art. 180, § 3º do Código Penal, fundamentando o édito repressivo na prova documental, colhidas no inquérito policial e a prova oral produzida em juízo, restando induvidosa a materialidade e autoria delitiva

No caso dos autos, a testemunha
SAMUEL MATOS DOS SANTOS, Policial Militar
, quando ouvida em juízo relatou: Conforme trecho da sentença (id.16459086-pág.1)

“QUE nós abordamos esse cidadão com um moto 100 e nós pedimos documento do veículo, o mesmo não tinha”; “aí a gente foi verificar o chassi do vai do veículo e o chassi do veículo estava adulterado, estava com uns furos como se foram feitos com furadeira”; “aí nós perguntamos, qual o motivo daquele daquela situação no chassi dele”; “ele falou que tinha comprado de leilão, a moto era de leilão”; “quando chegamos na delegacia que eu fui pra verificar o chassi, o número do motor”; “aí deu no Detran que moto era furtada”

No mesmo sentido a testemunha
FÁBIO LEMOS DE FARIAS
, policial militar, em Juízo, relatou as diligências de abordagem do denunciado e o que veículo por ele conduzido apresentava registro de furto, c
onforme trecho da sentença (id.16459086-pág.1)

Em seu interrogatório o réu
DANIEL MOREIRA PRESTES
, conforme trecho da sentença (id.16459086-PÁG.1) confirmou os fatos descritos na denúncia, salientando que adquiriu o veículo no ano de 2018 através de um “rolo” com um vizinho que conhecia há pouco tempo.

Diante das declarações prestadas em juízo, resta evidente que o apelante tinha ciência que a motocicleta era produto de ato criminoso, ante as condições em que o veículo se encontrava, tendo em vista, conforme relatos dos agentes públicos, “
o chassi do veículo estava adulterado, estava com uns furos como se foram feitos com furadeira”,
o que denota na conduta do réu não agiu com culpa levíssima.

Não resta dúvida alguma quanto a conduta do apelante DANIEL MOREIRA PRESTES.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de receptação qualificada, previsto no art. 180, § 3º do CPB, devendo a condenação ser mantida.

No caso concreto, não se encontram presentes todos os requisitos autorizadores ao perdão judicial, porquanto a culpa levíssima do acusado não restou comprovada, uma vez que adquiriu uma motocicleta de um vizinho que mal conhecia, sem qualquer exigência da documentação do veículo, configurando a origem lícita do bem. Associa-se ainda o fato que o prejuízo causado à vítima não se trata de valor diminuto.

Ressalte-se ainda que o réu não demonstrou ter adquirido o bem em circunstância a indicar se tratar de bem de procedência lícita, ônus que lhe competia, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. Ademais a prática da infração penal em questão tem grande repercussão social, porquanto fomenta delitos mais graves, como furtos, roubos e latrocínios e gera aumento da insegurança na sociedade, evidenciando a alta reprovabilidade da conduta do réu, incompatível com o perdão judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0067327-32.2019.8.09.0175 Comarca : GOIÂNIA Apelante : MOISÉS ABRAÃO DA SILVA MENDES Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO Relator : DES. J. PAGANUCCI JR. EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. PERDÃO JUDICIAL. 1- Extraindo-se do acervo probatório a comprovação da conduta ilícita do processado, concernente ao crime de receptação qualificada, disposto no artigo 180, § 1º, do Código Penal, não sobra espaço ao pronunciamento jurisdicional absolutório, tampouco desclassificatório. 2- Não tem aplicação o perdão judicial disposto no artigo 180, § 5º, do Código Penal, quando se trata de receptação dolosa. 3- Apelo conhecido e desprovido.

(TJ-GO 0067327-32.2019.8.09.0175, Relator: DESEMBARGADOR J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/11/2022)

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA – FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ.

Por fim a Defesa se insurge contra a pena fixada, para que seja aplicada a pena abaixo do seu mínimo legal, tendo em vista o magistrado ter reconhecido a atenuante da confissão, entretanto, deixou de aplicar seu quantum redutor, em razão do entendimento da Súmula 231 do STJ, o que merece ser reformado.

Entendo que não merece acolhimento o referido pedido.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E DE UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA INFORMATIVA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA ATENUANTE. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 597.270. TEMA 158. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(ARE 1102028 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-115

DIVULG 11-06-2018

PUBLIC 12-06-2018) (
GRIGEI
).

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO (ART. 155, CAPUT C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
O Apelante recorre para que, com fundamento em exacerbação da dosimetria da pena base, a mesma seja reduzida para o mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do Art. 59 do CP não teriam sido valorados de forma escorreita, justificando então, a redução; Contudo, no que pese a dosimetria da pena, a existência de circunstâncias judiciais negativas, quais sejam os antecedentes criminais, motivos do crime, circunstâncias do crime e consequência do crime, justificam a fixação da pena, nessa fase, acima do mínimo legal, ou seja, não há como atender o pleito da Defesa da aplicação da pena no mínimo legal; A Defesa pleiteia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, mediante incidência da circunstância atenuante da confissão. Não obstante tenha o réu, de fato, confessado o cometimento do delito em voga, fazendo, assim, jus à mencionada minorante, data máxima venia, entendo que não deve o pleito recursal lograr êxito, em estrita observância ao enunciado na Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual expressamente determina que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"; 4- Ademais, é cediço, na doutrina e jurisprudência, que as circunstâncias atenuantes e agravantes, diferentemente das causas de diminuição e aumento de pena, não têm o condão de reduzir à pena aquém do mínimo legal, nem de aumentá-la acima do máximo permitido. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-PA - APL: 201230054425 PA, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA - JUIZ CONV. MUT. 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 14/08/2014).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acolho o parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
13
de maio de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/05/2024